Tribunal: TJDFT
Processo: 0755453-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755453-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS NAZARENO PRAXEDES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifico que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Ressalte-se, ainda, que a gratuidade de justiça foi indeferida em primeira instância, tendo o autor/agravante recolhido as custas iniciais do processo (Ids. 255849322 e 257083610 dos autos de referência). A comprovação do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora